Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700847-81.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO PACIENTE: EVELLYN VITORIA LIMA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de EVELLYN VITÓRIA LIMA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que, nos autos no 0713131-43.2025.8.07.0005, decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, com fundamento nos arts. 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal, sob os argumentos de garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e periculosidade social, considerando o modus operandi empregado (ID. 80135586). Em sua petição inicial (ID. 80135584, p. 01-11), a impetrante narra que: a) foi inicialmente presa temporariamente em 30/10/2025, no curso das investigações sobre a suposta prática de homicídio qualificado, conforme apurado no Inquérito Policial no 1201/2025 da 16a Delegacia de Polícia (Planaltina). Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva, decisão mantida pelo juízo coator, sob alegação de garantia da ordem pública e gravidade concreta do delito; b) há ausência de fundadas razões de autoria (fumus comissi delicti), defendendo que os indícios são frágeis, colhidos na fase inquisitorial e não submetidos ao contraditório, o que tornaria a prisão antecipação de pena e violação à presunção de inocência; c) inexiste perigo na liberdade (periculum libertatis), pois a decisão coatora fundamentou-se na gravidade abstrata do crime, sem apontar elementos concretos e contemporâneos que demonstrem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; d) possui condições pessoais favoráveis, já que é primária, estudante, com residência fixa e laços familiares, o que reforça a desnecessidade da medida extrema; e) deve incidir o princípio da subsidiariedade, já que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para assegurar os fins do processo. Requer, inicialmente, a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; subsidiariamente, requer a substituição por prisão domiciliar, diante da fragilidade emocional da paciente e risco à sua integridade física e psíquica. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, a paciente EVELLYN VITÓRIA foi denunciada pela suposta prática do crime constante no art. 121 do Código Penal (homicídio consumado) em face da vítima José Fernando Alves de Souza. Narra a peça acusatória que a ela aderiu à empreitada criminosa ao solicitar o transporte por aplicativo que levou o grupo até o local da emboscada que ceifou a vida da vítima. Igualmente, é acusada do crime de corrupção de menores, pois forneceu transporte para que dois adolescentes participassem da execução do crime. A autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na ordem pública diante da gravidade concreta do delito, no qual há elementos que evidenciam, em princípio, a presença de premeditação (ID. 80135586, p. 03). Com a devida vênia a parte impetrante, entendo que os fundamentos adotados não configuram constrangimento ilegal e, por isso, não se justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador para conceder a liberdade provisória da paciente. Embora a paciente seja tecnicamente primária, as evidências dos autos indicam a sua participação no contexto criminoso, contribuindo de forma relevante na logística de transporte do grupo agressor e evidenciando a sua aceitação com o resultado final almejado que, como apurado, consumou-se com a morte da vítima. As informações colhidas na fase policial mostram que EVELLYN foi não só a autora do pedido de corrida no aplicativo Uber, mas também a responsável pelo pagamento do motorista que levou os agentes executores ao local do crime (ID. 80135585, p. 87). Presente, ao menos por ora, fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, o modus operandii adotado – meio cruel por meio de emboscada e em concurso de pessoas, incluindo adolescentes – revela a periculosidade da paciente quem, em princípio, tinha conhecimento do fim pretendido pelo grupo criminoso e contribuiu para a consumação do homicídio, o que autoriza a sua custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias de seu cometimento, conforme entendimento jurisprudencial (cf. STF. HC 264273 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 16-12-2025; HC 261079 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-09-2025; dentre outros). No mais, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, conforme remansosa jurisprudência desta egrégia Turma Criminal (Acórdão 2062695, 0742245-42.2025.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 08/11/2025; Acórdão 2061517, 0743782-73.2025.8.07.0000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 05/11/2025; dentre outros). Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão liminar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora